Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE BEM PRODUTO DE FURTO. DOLO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da aquisição de aparelho celular produto de furto, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de adquirir bem de origem ilícita; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da origem lícita do objeto apreendido autoriza a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de bem produto de crime em poder da acusada transfere à Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.
4. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto e pelo comportamento do agente no momento da aquisição do bem.
5. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.
6. A versão defensiva de aquisição regular do bem, desacompanhada de elementos mínimos de comprovação, não afasta a presunção decorrente da posse do objeto ilícito.
7. A ausência de identificação do suposto vendedor, de comprovantes da transação e de outros elementos verificáveis fragiliza a tese defensiva e reforça a conclusão pela ciência da origem criminosa do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.